Tribunal: TCU
Processo: 017.971/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1727/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este relatório de acompanhamento destinado a avaliar a conformidade das transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exp), da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no segundo semestre de 2019; Considerando que foi constatada consistência entre os valores totais arrecadados a título de IR, IPI e Cide e os valores distribuídos a título de FPE, FPM, IPI-Exp e Cide no segundo semestre de 2019; Considerando que os valores distribuídos por beneficiário foram considerados consistentes, conforme coeficientes calculados pelo TCU e pelo MEC, e que foi observada a regularidade das distribuições relativas ao FPM, ao FPE, ao IPI-Exp, à Cide e ao Fundeb em todo o período analisado. Considerando que não foram observadas desconformidades na fiscalização em comento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 143, inciso III, e 241 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, considerar em conformidade com os coeficientes estabelecidos nos normativos que tratam da matéria os valores distribuídos por beneficiário, no primeiro semestre de 2019, referentes às seguintes transferências: Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), conforme a Decisão Normativa - TCU 167, de 21/3/2018; Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme a Decisão Normativa - TCU 173, de 4/1/2019; Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exp), conforme a Decisão Normativa - TCU 169, de 25/7/2018; Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme a Decisão Normativa - TCU 174, de 13/2/2019; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme a Portaria Interministerial MEC/ME 3, de 13/12/2019; 1. Processo TC- Processo 017.971/2020-9 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco do Brasil S.A.; 1.6.2. encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.